Tribunal: TJDFT
Processo: 0725496-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVICAO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VITIMA. LAUDO PERICIAL. LEGITIMA DEFESA. NAO CONFIGURACAO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE EM SUA MODALIDADE SIMPLES. NAO ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não ha que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de lesão corporal contra a mulher, cometido por razões da condição do sexo feminino, diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pela prova pericial e pelos depoimentos coligidos em juízo.
2. Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois não ficou devidamente demonstrado nos autos que a vítima teria dado início a agressão, tampouco que teria, em algum momento, agredido o réu.
3. Demonstrada a prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há que se falar na desclassificação para o delito tipificado no artigo 129, caput, do Código Penal.
4. Preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal e afigurando-se incabível, no caso concreto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, inexiste óbice ao deferimento da suspensão condicional da pena aplicada ao réu.
5. Consoante preceitua o enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso na sanção do artigo 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, conceder o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal, nos moldes a serem definidos pelo Juízo da Execução Penal.